Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002914-73.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICHELY MACHADO DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
PALOMA BARROS BOAVENTURA DE ALMEIDA, DANILO DOS SANTOS SOARES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MÉDICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIA COM SUPORTE AVANÇADO (TIPO D). DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO IMPORTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS).
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por autora que pleiteia indenização por danos morais em razão do falecimento de seu pai, vítima de acidente de trânsito em rodovia sob concessão da VIABAHIA, alegando falha no atendimento pré-hospitalar prestado pela concessionária, que utilizou ambulância de suporte básico (tipo C), desprovida de profissional médico, contrariando exigência contratual prevista no Programa de Exploração Rodoviária (PER) e normas da ANTT. Sentença de improcedência reformada para julgar procedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de socorro médico emergencial pela concessionária de rodovia; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados a usuários, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, sendo sua responsabilidade afastada apenas diante de prova inequívoca de ausência de falha ou culpa exclusiva de terceiro.

4. O atendimento emergencial realizado com ambulância tipo C, sem médico ou estrutura de UTI móvel, contraria o PER aprovado pela Resolução ANTT nº 5.656/2018, configurando falha na prestação do serviço público.

5. Prova testemunhal, inclusive da própria concessionária, confirma a necessidade de atendimento médico especializado no local, não prestado, demonstrando a inadequação do socorro diante da gravidade do quadro clínico da vítima.

6. A ausência de unidade móvel tipo D constitui omissão relevante e enseja dever de indenizar, por comprometer o dever de segurança e eficiência na prestação do serviço.

7. O sofrimento decorrente da perda de ente familiar em circunstâncias agravadas pela omissão do socorro médico justifica a indenização por dano moral, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

8. A seguradora responde solidariamente pelos danos indenizáveis, nos limites da apólice vigente, conforme Súmula 537 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de socorro emergencial quando não disponibiliza ambulância com suporte avançado (tipo D), conforme exigido contratualmente.
(ii)
A inadequação do atendimento prestado com ambulância de suporte básico, sem presença médica, frente à gravidade da situação, caracteriza violação ao dever de segurança e gera direito à indenização por dano moral.
(iii)
A seguradora responde solidariamente pelos danos morais indenizáveis, nos limites da apólice contratual de responsabilidade civil vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANTT nº 5.656/2018; Código Civil, arts. 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, REsp 1124471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.06.2010, DJe 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8002914-73.2019.8.05.0080
)
interposto por
MICHELY MACHADO DA PURIFICAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
, nos autos da Ação
Indenizatória
por ela ajuizada contra
a

VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

e

ALLIANZ SEGUROS S/A
.
, ora Apelada
s
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA